Tribunal: CARF
Processo: 10875.901596/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901596/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.738 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
DIREITO CREDITÓRIO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
O direito creditório, sendo líquido e certo, deve ser comprovado pela
Contribuinte, sob pena do seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Soua Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem descrever o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da DRF,
complementando-o a seguir:
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
Eletrônica
no
40002.88318.140109.1.7.03-1545, apresentada pela interessada em epígrafe para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901596/2013-54
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901596/2013-54

compensação de débitos próprios com crédito relativo a Saldo Negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário 2006, no valor originário de R$ 186.489,02.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 057847629, de
02/08/2013, o direito creditório foi parcialmente reconhecido e as compensações
foram homologadas em parte, mediante o seguinte fundamento:

Nas Informações Complementares da Análise de Crédito, constam os seguintes
dados:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901596/2013-54

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901596/2013-54

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal. Em
12/09/2013, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, de seguinte conteúdo:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901596/2013-54

Ao final, requereu a suspensão do processo até que o julgamento do processo n.
10875.904002/2012-86.
Julgada a manifestação de inconformidade foi confirmada a compensação parcial
da estimativa de 03/06 (com a utilização de saldo negativo de período anterior), no valor de
R$18.294,76, recompondo-se o crédito conforme abaixo:

Portanto, foi julgada parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
no valor originário de R$18.294,76.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso a este conselho argumentando
conforme abaixo:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901596/2013-54

Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fui relatora e julguei anteriormente os dois outros processo de CSLL dos anos
anteriores nessa mesma seção.
A argumentação da Contribuinte continua a mesma dos demais processos e sem
qualquer fundamentação que pudesse lhe socorrer.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901596/2013-54

Novamente, apesar de citar acórdão dando conta da solicitação de um crédito de
R$533.147,54, não há qualquer crédito a ser aproveitado.
A Delegacia de origem já fez todos os ajustes e reconheceu todo o crédito da
Contribuinte, não tendo o recurso da contribuinte trazido qualquer fato novo capaz de ensejar
qualquer alteração ao julgamento a quo.
Nesse sentido, mantenho a decisão de origem por seus próprios fundamentos
negando provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital